Tribunal: STJ
Processo: 1013766-93.2023.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952655 - SP (2025/0199848-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
AGRAVADO
: LUCINEIDE NOVAIS DOS ANJOS
ADVOGADOS
: JHONNY RICARDO TIEM - MT027235
JHONNY RICARDO TIEM - SP482924
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do NCPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 96d2df50-b9b6-4041-b88f-09e88344bab0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952655 - SP (2025/0199848-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
AGRAVADO
: LUCINEIDE NOVAIS DOS ANJOS
ADVOGADOS
: JHONNY RICARDO TIEM - MT027235
JHONNY RICARDO TIEM - SP482924
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do NCPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno, interposto por BOA VISTA SERVICOS S.A., em face de decisão monocrática
da Presidência desta Corte (fls. 442-443, e-STJ), que não conheceu do agravo da
parte insurgente, ante a violação à dialeticidade recursal e incidência da Súmula 182
/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 446-460, e-STJ), no qual a parte ora
insurgente repisa os argumentos do apelo extremo no sentido da ocorrência de
violação à legislação federal e dissídio jurisprudencial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51069350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:28
Código de Controle do Documento: e1bdffe7-e962-4fea-aa71-3aefdf67211f

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece sequer conhecimento.
1. Consoante entendimento desta Corte, pelo
,

princípio da dialeticidade
compete à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado da
a saber: "
Súmula 182 do STJ,
É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de
". Nesse sentido, confira-
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
se:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
N.
256
DO
STJ.
CANCELAMENTO.
PROTOCOLO INTEGRADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-
AGRAVADA. SÚMULAS N. 182 DO STJ E 283 DO STF
FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o juízo de admissibilidade
utilizado dois fundamentos suficientes por si sós para inadmitir o recurso
especial, deve a parte recorrente impugná-los sob pena de incidência do
2. A modificação do entendimento
óbice previsto na Súmula n. 283 do STF.
firmado pelo Tribunal de origem quanto à existência de litigância de má-fé
demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula
n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 743.572
/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
16/08/2016
31/08/2016
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS
ARGUMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO
DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os agravantes não enfrentaram em seu
recurso o fundamento da decisão agravada, que estabeleceu serem
incabíveis embargos de divergência contra decisão monocrática, nem
. 2.
formularam pedido para sua reforma
Para se viabilizar o conhecimento do
agravo regimental, sobretudo diante do princípio da dialeticidade, é
necessário que se impugnem especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese em exame. A decisão
3. O
objurgada permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n. 182 do STJ.
princípio dispositivo impõe que a parte recorrente formule pedido de reforma
da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. Agravo
regimental não conhecido. (AgRg nos EAREsp 623.863/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
21/10/2015
20/11/2015
) [grifou-se]
No caso dos autos, infere-se das razões do agravo interno (fls. 446-460, e-
STJ) que a parte insurgente repisou argumentos expostos nas razões do apelo
extremo no sentido da violação a dispositivos de lei federal e dissídio jurisprudencial,
.
em total descompasso com o julgado ora atacado
Documento eletrônico VDA51069350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:28
Código de Controle do Documento: e1bdffe7-e962-4fea-aa71-3aefdf67211f

Com efeito, quanto ao óbice efetivamente aplicado na decisão ora
combatida (fls. 442-443, e-STJ) -
-,
Súmula 182; violação à dialeticidade recursal
verifica-se - de fato - que não fora sequer mencionado nas razões do presente agravo
.
interno
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve
infirmar especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
, sejam eles autônomos ou não, sob pena de não ser conhecido o seu
impugnada
recurso, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ. Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais
cumulada com compensação por danos morais 2. É inadmissível o agravo
interno que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão
. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido.
agravada
(AgInt no AREsp 1437924/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, REPDJe
, DJe
)
13/05/2019
29/05/2019
15/05/2019
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEMOLITÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. SERVIDÃO APARENTE DE
LUZ E VENTILAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE MAIS DE UMA DÉCADA.
SITUAÇÃO CONSOLIDADA. JANELAS EDIFICADAS NA LINHA DIVISÓRIA
ENTRE OS TERRENOS. PRECLUSÃO DO PEDIDO DE DEMOLIR A OBRA
NOVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15.
AGRAVO
INTERNO
SEM
IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932,
III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO. 1. Inexistindo impugnação específica, como seria de
rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta,
por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o
disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e
. 2. Agravo interno não
a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça
conhecido. (AgInt no AREsp 1376180/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
29/04/2019
02/05/2019
[grifou-se]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O agravo interno não refutou a decisão
agravada em relação à aplicação da Súmula no 83 do STJ, atraindo a
. Impossibilidade de conhecimento do
incidência da Súmula n° 182 do STJ
agravo regimental, em razão do princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno
Documento eletrônico VDA51069350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:28
Código de Controle do Documento: e1bdffe7-e962-4fea-aa71-3aefdf67211f

não conhecido. (AgInt no REsp 1590629/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/08/2016
31/08/2016
Desta forma,
, porquanto
irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ
inexistiu ataque específico ao fundamento da decisão monocrática ora agravada.
Do exposto,
do agravo interno.
2.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA51069350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:28
Código de Controle do Documento: e1bdffe7-e962-4fea-aa71-3aefdf67211f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.952.655 / SP
Número Registro: 2025/0199848-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10137669320238260068
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
GIANMARCOCOSTABEBER - RS55359
AGRAVADO
: LUCINEIDE NOVAIS DOS ANJOS
ADVOGADOS : JHONNY RICARDO TIEM - MT027235
JHONNY RICARDO TIEM - SP482924
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
AGRAVADO
: LUCINEIDE NOVAIS DOS ANJOS
ADVOGADOS : JHONNY RICARDO TIEM - MT027235
JHONNY RICARDO TIEM - SP482924
TERMO
Documento eletrônico VDA51387878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:20:25
Código de Controle do Documento: e03cf33f-efd4-4549-bb3d-db98882c85a2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:20:25
Código de Controle do Documento: e03cf33f-efd4-4549-bb3d-db98882c85a2